Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. PEDIDO GENÉRICO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese existirem julgados nesta Corte sobre a possibilidade de penhora de porcentagem do faturamento de empresa através de recebíveis de cartão de crédito, no presente caso, o credor não comprovou o funcionamento da empresa ou demonstrou qualquer indício de que a empresa tenha créditos perante operadoras de cartão de crédito.
2. Deve ser indeferido pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito feito de maneira genérica, quando não demonstrada a busca de indícios de funcionamento efetivo da empresa devedora e a possível existência de recebíveis de cartão de crédito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.